Tribunal: TJES
Processo: 0017077-58.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017077-58.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EIKO EMERY BRANDAO

APELADO: LANCE MAIOR NEGOCIOS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DO ARREMATANTE. PAGAMENTO DE MULTA E COMISSÃO AO LEILOEIRO. POSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O demandante pretende a declaração de nulidade dos valores cobrados após manifestar desistência da arrematação em leilão extrajudicial.

2. A atividade do leiloeiro é regida por regramento especial, qual seja o Decreto nº 21.981/1932, pelo qual autorizada a cobrança de sua comissão e despesas do arrematante desistente, razão pela qual não prospera a tese de nulidade. Precedentes.

3. Dos fatos articulados na petição inicial e reiterados neste apelo, não se vislumbra fundamento jurídico capaz de autorizar o reconhecimento de algum dos vícios de consentimento, especialmente erro ou ignorância, razão pela qual a pretensão autoral não mereceria, igualmente, acolhimento sob o prisma das anulabilidades.

4. A prescrição, ainda que fosse reconhecida, não teria a aptidão de tornar nulos tais créditos, mas, apenas, inexigíveis.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
EIKO EMERY BRANDÃO
contra a sentença de fls. 119/129, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedente a pretensão formulada na presente “ação declaratória de nulidade de cobrança” ajuizada em desfavor de
LANCE MAIOR NEGÓCIOS LTDA.
, ora Apelada.

Após examinar as teses suscitadas pelas partes e o conjunto probatório constituído nos autos, tenho que a r. sentença merece ser confirmada.

Narra a petição inicial que o Apelante, no dia 21/09/2016, por meio da plataforma virtual da Apelada, participou de um leilão extrajudicial com objetivo de arrematar um veículo, ocasião em que promoveu lances classificados como “arremate condicional” para aquisição dos seguintes lotes:
Lote 23
– GRAN CHEROKEE LIMITED 3.6 4x4 2011, pelo maior lance de R$ 53.000,00;
Lote 25
– VOLVO XC 60 T6 3.0 AWD 5P ANO 2010, pelo maior lance de R$ 44.000,00;
Lote 32
– VOLVO XC 60 3.0t TOP 5P 2011, pelo maior lance de R$ 54.000,00;
Lote 14
– BMW XDRIVE 35i 3.0 306CV BiTURBO ano 2010.

Alega, no entanto, ter sido surpreendido com a informação de que os lances “condicionais” nos lotes
23, 25 e 32
foram aceitos e liberados, sendo que eventual desistência lhe ensejaria aplicação da multa prevista nas condições gerais no valor total de R$ 37.750,00 (trinta e sete mil, setecentos e cinquenta reais).

Com a finalidade de desconstituir referidas multas, sustenta a tese de que aderiu a contrato que o coloca em extrema desvantagem, além de haver nítida violação ao dever de informação, especialmente no que se refere às multas, bem como que o Código de Defesa do Consumidor lhe assegura o direito ao arrependimento.

Na esteira da conclusão esposada pelo ilustre magistrado
a quo
, entende-se que a atividade do leiloeiro é regida por regramento especial, qual seja o Decreto nº 21.981/1932, pelo qual autorizada a cobrança de sua comissão e despesas do arrematante desistente,
in litteris
:

Art. 39. Aceitos os lanços sem condições nem reservas, os arrematantes ficam obrigados a entrar com um sinal ou caução que o leiloeiro tem o direito de exigir no ato da compra, a pagar os preços e a receber a coisa vendida. Se não se realizar o pagamento no prazo marcado, o leiloeiro ou o proprietário da coisa vendida terá a opção para rescindir a venda, perdendo neste caso o arrematante o sinal dado, do qual serão descontadas pelo leiloeiro a sua comissão e as despesas que houver feito, entregando a saldo a seu dono, dentro de 10 dias, – ou para demandar o arrematante pelo preço com os juros de mora, por ação executiva, instruida com certidão do leiloeiro em que se declare não ter sido completado o preço da arrematação no prazo marcado no ato do leilão.

Art. 40. O contrato que se estabelece entre o leiloeiro e a pessoa, ou autoridade judicial, que autorizar a sua intervenção ou efetuar a sua nomeação para realizar leilões, é de mandato ou comissão e dá ao leiloeiro o direito de cobrar judicialmente e sua comissão e as quantias que tiver desembolsado com anúncios, guarda e conservação do que lhe for entregue para vender, instruindo a ação com os documentos comprobatórios dos pagamentos que houver efetuado, por conta dos comitentes e podendo reter em seu poder algum objeto, que pertença ao devedor, até o seu efetivo embolso.

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria, conforme ilustram os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA POSTERIOR DO ARREMATANTE. COMISSÃO DO LEILOEIRO. PREVISÃO NORMATIVA. DECRETO 21.981/32. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A desistência do arrematante, após a declaração de vencedor, não afasta a sua responsabilidade pelo pagamento da comissão devida ao leiloeiro que realizou seu trabalho, conforme artigos 39 e 40, do Decreto-lei 21.981/32, ainda que não tenha realizado o pagamento de sinal ou caução. 2. Recurso conhecido e provido. (TJDFT, Acórdão 1774777, 07393891020228070001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no PJe: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - LEILÃO VIRTUAL - DESISTÊNCIA - COMISSÃO DO LEILOEIRO - DEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR EQUIDADE. 1. É devida a comissão do leiloeiro, ainda que o arrematante venha a desistir do negócio em momento posterior. 2. Nas causas em que for irrisório o valor da condenação ou da causa, será cabível o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, observando-se o trabalho desempenhado pelo procurador da parte, o lugar de prestação do serviço, a natureza e o grau de complexidade da demanda. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0223.15.009289-6/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/2021, publicação da súmula em 02/07/2021)

O próprio Apelante, ao ajuizar a demanda, carreou aos autos cópia das condições relativas ao “Edital nº 861” (fls. 43/47), o qual, além de disciplinar o “arremate condicional”, dispõe, em sua cláusula 38, que o não pagamento do lance implicaria em automática rescisão da arrematação, sendo certo que a cláusula 39 prevê a possibilidade de cobrança de 25% (vinte e cinco) por cento do valor do lote, sendo 20% (vinte por cento) a título de multa e 5% (cinco por cento) de comissão devida ao leiloeiro.

O registro de sistema acostado aos autos demonstra que o Apelante realizou aproximadamente cem lances na referida plataforma no âmbito do referido Edital, o que corrobora a circunstância ressaltada pelo ilustre magistrado
a quo
no sentido de que o Apelante é pessoa que conhecedora dos processos relativos à aquisição de bens por meio de leilões extrajudiciais.

De fato, dos fatos articulados pelo Apelante em sua petição inicial e reiterados neste apelo, não se vislumbra fundamento jurídico capaz de autorizar o reconhecimento de algum dos vícios de consentimento, especialmente erro ou ignorância, razão pela qual a pretensão autoral não mereceria, igualmente, acolhimento sob o prisma das anulabilidades.

Colaciono, neste passo, excerto da r. sentença vergastada cujas razões bem esclarecem e analisam a controvérsia:

“O autor alega a existência de vício de consentimento, vez que teria sido induzido ao erro em sua participação no leilão extrajudicial da demandada, eis que entendeu ser possível consignar seus lances e aguardar uma resposta, para apenas ao fim confirmar, ou não, seu interesse em adquirir o lote, havendo falha da ré em prestar as devidas informações acercas dos procedimentos eletrônicos de obtenção dos lotes (fl. 12), e por isso as multas aplicadas devem ser declaradas nulas.

A anulação de negócio jurídico sob o fundamento de erro, conforme os artigos 138 e 139 do Código Civil, demanda a ocorrência de erro substancial a macular a vontade de pessoa de diligência normal, impedindo-a de celebrar a avença caso tivesse conhecimento.

Contudo, o próprio autor trouxe cópia do edital n.º 861 (fls. 43/47) no qual consta as condições de venda e participação no leilão online, o que por si só demonstra a ausência de impossibilidade de acesso às regras do leilão após a confirmação de participação.

O edital trazido pelo autor (n.º 861) e o edital de n.º 863, acostado pela ré, referente aos lotes n.º 23, 25 e 32 arrematados pelo autor (fls. 97/102), não há divergências entre as disposições por se tratar de termo de adesão, no qual a redação é previamente elaborada pela ré sem a participação do aderente, o qual apenas aceita ou não.

Nesse contexto, observa-se que a ré cumpriu com sua obrigação de previamente fazer conhecida as condições do leilão, conforme determina o artigo 23 do Decreto n. 21.981/19321, tanto que o autor afirma ter realizado o passo a passo para se habilitar e trouxe cópia do edital que contém todas as regras inerentes ao negócio, o que afasta sua afirmação de impossibilidade de acesso.”

Por fim, a tese de prescrição da pretensão do credor relativamente aos créditos impugnados nesta demanda, além de consubstanciar indevida inovação recursal, desautoriza, de todo modo, o acolhimento da pretensão recursal.

É que o pedido constante da petição inicial é de que seja declarada a nulidade dos créditos cuja gênese residem na rescisão da arrematação por não pagamento do lance efetuado.

A prescrição, ainda que fosse reconhecida, não teria a aptidão de tornar nulos tais créditos, mas, apenas, inexigíveis.

Destarte, forçoso concluir que as razões recursais não infirmam a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
, pois demonstrado que a incidência das multas impugnadas decorre da previsão constante das condições do edital que regulou o leilão extrajudicial e da legislação aplicável à matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
NEGO
PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)